Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. COTAS SOCIETÁRIAS. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. MEAÇÃO. ARTIGO 1.664 CÓDIGO CIVIL. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cediço que há possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge/companheiro do executado visando a localização de patrimônio comum do casal, a fim de viabilizar a penhora da meação do devedor.

2. Nos moldes do disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges. No entanto, segundo intelecção da norma processual em destaque, somente é permitido que a meação do cônjuge virago nas cotas da sociedade do cônjuge varão responda pelas dívidas se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família.

3. Conquanto as cotas sociais da empresa até possam pertencer à agravada, por sua meação, os bens desta não podem ser expropriados por dívida da executada, ao menos enquanto não houver prova de que a obrigação tenha sido contraída em benefício da família.

4. Agravo de instrumento desprovido.